Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÕES N. 44/2013 e 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não sendo óbice a tal benefício o fato de estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, conforme interpretação in bonam partem do art. 126 da LEP e das Resoluções n. 44 e 391 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido para possibilitar a remição da pena do agravante em razão da aprovação no ENCCEJA/2019.